Tribunal: STF
Processo: RE 499728
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA
   ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. RETORNO DOS AUTOS À
   ORIGEM.
1.      Após a promulgação da Constituição do Brasil, a única
   questão de direito a ser examinada por este Tribunal é a de
   estatura constitucional. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que
   se nega provimento